Tribunal: TJES
Processo: 5023487-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023487-08.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELANTE: ABEL DE ARAUJO PADILHA NETO e outros (29)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 90, §4º, CPC. REJEITADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
princípio da vedação a prolação de decisão surpresa, previsto no artigo 9º e 10º, do CPC, assegura às partes o direito de se manifestarem, previamente, sobre os atos processuais e as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes que o Julgador considera na prolação da decisã
o, inclusive, possibilitando a saneabilidade de algum vício em consonância com o princípio da primazia da decisão de mérito.

2.
Carece de legitimidade recursal aquele que pleiteia em nome próprio direito alheio.

3.
Hipótese dos autos na qual o recorrente alega a nulidade do acórdão em prol de terceiro integrante da lide processual, cujas contrarrazões são opostas a matéria suscitada, ensejando o não conhecimento do recurso.

4.

É
cabível
, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão.

5.

In casu
, a redução dos honorários sucumbenciais, na forma do artigo 90, §4º, do CPC, pautou-se nas provas dos autos de reconhecimento do pedido e cumprimento da prestação.

6
.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

7
.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5023487-08.2021.8.08.0024

EMBTE
S
:
ABEL DE ARAÚJO PADILHA NETO E OUTROS

EMBD
O
S
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

relator:
des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o
presente r
ecurso a analisar
se o acórdão objurgado padece de vícios que ensejam sua nulidade, ou se foi pautado em erro de premissa apto a ensejar sua modificação.

P
ois bem
.

Os embargantes sustentam a
nulidade do acórdão por violação ao princípio da não surpresa
,
vez que não houve intimação do IPAJM acerca da preliminar de ilegitimidade e sua condenação em grau recursal.

Como sabido, pelo princípio da vedação a prolação de decisão surpresa, previsto no artigo 9º e 10º, do CPC, assegura-se às partes o direito de se manifestarem, previamente, sobre os atos processuais e as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes que o Julgador considera na prolação da decisão.

Contudo,
necessário asseverar que consoante
dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil
“
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”.
Em continuidade, o art. 18, caput, do mesmo Código, assevera que
“
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

A doutrina nos ensina que a legitimidade para agir
“
condiciona o exercício da atividade jurisdicional ao exigir que as partes na relação jurídica processual sejam, seguindo a narrativa exposta pelo autor na petição inicial, e em regra, como se verá a seguir (art. 18), os titulares da relação jurídica de direito material levada, por meio do exercício do direito de ação, à apreciação do Poder Judiciário
”
1
.

E prossegue:
“
postular em juízo direito próprio, no próprio nome, enseja a chamada legitimidade ordinária, fruto da garantia constitucional do direito de ação (art. 5º, XXXV, da CF/1988). Apenas excepcionalmente o ordenamento jurídico confere legitimidade a quem não é parte na relação de direito material para exercer, com relação a ele, a ação em juízo. Assim, a autorização para se postular em juízo direito alheio em nome próprio dá ensejo à chamada legitimidade extraordinária ou substituição processual
”.

Logo, tem-se que os embargantes postulam em nome próprio, direito alheio, qual seja, a nulidade do acórdão por suposta violação ao direito do IPAJM, o que enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto;
inclusive, porque o terceiro não reconhece tal pretensão, nos termos da
s
contrarrazões apresentadas.

Assim sendo
,
não conheço do embargos
quanto a
alegada nulidade do acórdão.

Ato contínuo,

defende
m

a existência de
erro de premissa fática
, vez que não há prova de reconhecimento do pedido apto a subsidiar a redução dos honorários pela metade, na forma do artigo 90, §4º, do CPC.

Quanto ao ponto, é cabível
, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão.

Contudo, esse não é o caso dos autos, pois, diverso do que defendem os recorrentes,
a redução dos honorários advocatícios, na forma do artigo 90, §4º, do CPC, foi realizada em decorrência do comprovado reconhecimento do pedido e a implementação do pagamento ainda na via administrativa, consoante petição de ID 6364457 e anexos.

Desse modo,
rejeito os aclaratórios
quanto ao alegado erro de premissa fática.

P
or
fim, b
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Insta

frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
não conheço dos
embargos quanto a
alegada nulidade do acórdão
,
vez que os recorrentes pugnam pela nulidade do
decisum
em prol do IPAJM, carecendo, portanto, de legitimidade recursal; c
onheço do recurso quanto ao alegado erro de premissa fática
atinente a redução dos honorários sucumbenciais
na forma do artigo 90, §4º, do CPC
, mas uma vez que há expressa anuência com o pedido
inicial pelo requerido/embargado,
e cumprimento na esfera administrativa (ID 6364457 e anexos), rejeito.

Portanto,
conheço parcialmente do embargo e rejeito-o
.

No mais, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

1

SCHENKM, Leonardo Faria. In Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 100.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.